Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-87.2019.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAELA FERREIRA GOMES - CPF: 836.304.221-87 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ZONA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4.

Deste modo, nota-se que a legalidade do débito restou comprovada, notadamente quando se percebe que a residência do Reclamante se trata de
imóvel rural
, assim ocorrendo acúmulo de energia em decorrência da possibilidade de se realizar leituras após maiores ciclos. Portanto, a cobrança em questão trata-se de cobrança do consumo acumulado.

5.

Sentença reformada para reconhecer a improcedência do pedido.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que
declarou a nulidade dos débitos contestados referentes as faturas de energia de setembro a dezembro de 2019, determinou que a concessionária procedesse com a devida vistoria no imóvel, e condenou a Recorrente em indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
em razão da cobrança de valor acima da média mensal no serviço de fornecimento da energia elétrica na residência da parte Recorrida, o que ensejou o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente argumentou que a cobrança era devida, tendo em vista se tratar de consumo acumulado em imóvel rural, o que permite a realização da leitura plurimensal de consumo, motivo pelo qual solicita a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Em caráter alternativo, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020